Tribunal: TJMT
Processo: 0035629-67.2016.8.11.0042
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0035629-67.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RUBENS DAVID DE SOUZA CANDIDO (APELADO), GILBERTO JUNIOR PINTO (APELADO), ELIZEU RODRIGO DE SOUZA (APELANTE), GILBERTO JUNIOR PINTO - CPF: 049.041.241-62 (APELANTE), VILMA SOUSA DO NASCIMENTO - CPF: 798.443.321-68 (VÍTIMA), WILLIAN RODRIGUES SOARES (VÍTIMA), RUBENS DAVID SOUZA CANDIDO - CPF: 056.188.301-75 (APELADO), RUBENS DAVID SOUZA CANDIDO - CPF: 056.188.301-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIZEU RODRIGO DE SOUZA (APELANTE), GILBERTO JUNIOR PINTO - CPF: 049.041.241-62 (APELANTE), JONATHAN SAMUEL DE ALMEIDA CAVALCANTE - CPF: 061.719.601-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa.

Direito
penal.
Apelação criminal
. Roubo
circunstanciado
e
corrupção
de
menor
.
Extinção
da punibilidade
por prescrição
.
Absolvição por insuficiência
de
provas
.
Condenação inviável. Recurso
da acusação desprovido e da defesa,
parcialmente provido
.

I. Caso em exame

1.
Apelações criminais interpostas por dois réus e pelo Ministério Público contra sentença proferida nos autos da ação penal n. 0035629-67.2016.8.11.0042, da 8a Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT, que condenou um acusado pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menor (CP, art. 157, § 2o, II e ECA, art. 244-B), e o outro por roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II), ambos à pena privativa de liberdade em regime semiaberto.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se está prescrita a pretensão punitiva do Estado quanto ao crime de roubo majorado atribuído a um dos réus e ao crime de corrupção de menor imputado ao outro; (
ii
) verificar se há provas suficientes para a condenação dos apelantes pelo crime de roubo majorado cometido contra a vítima Vilma Sousa do Nascimento; e (
iii
) analisar se subsistem dúvidas quanto à autoria do roubo praticado contra a vítima Willian Rodrigues Soares, de forma a justificar a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir

3. A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa incide em relação ao crime de roubo majorado imputado a um dos apelantes e ao delito de corrupção de menor imputado ao outro, tendo em vista o transcurso de prazo superior ao legalmente previsto entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, sem a ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas relevantes.

4. A prova judicial colhida em relação ao roubo contra Vilma Sousa do Nascimento não é suficiente para sustentar condenação, pois os testemunhos policiais foram vagos, não houve reconhecimento em juízo, e os depoimentos extrajudiciais não foram ratificados sob o crivo do contraditório.

5. Em relação ao roubo cometido contra Willian Rodrigues Soares, restou comprovada a materialidade e a autoria delitiva em desfavor de um dos réus, com base em reconhecimento da vítima e demais elementos probatórios, especialmente a apreensão da
res
furtivae
em posse do acusado e a dinâmica dos fatos narrada com coerência e segurança, afastando a dúvida razoável quanto à autoria.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso ministerial desprovido. Recurso defensivo parcialmente providos, para reconhecer a extinção da punibilidade do réu Elizeu Rodrigo de Souza quanto ao crime de roubo majorado contra a vítima Willian Rodrigues Soares e do réu Gilberto Junior Pinto quanto ao crime de corrupção de menor, ambos pela prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa. Mantida a condenação de Gilberto Junior Pinto pelo roubo majorado cometido contra Willian Rodrigues Soares.

Tese de julgamento:
"1. A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa deve ser reconhecida quando transcorrido o prazo legal entre os marcos interruptivos do processo, conforme os critérios dos
arts
. 109 e 110 do CP. 2. A ausência de confirmação judicial de reconhecimento pessoal e a fragilidade dos depoimentos testemunhais impedem a condenação penal. 3. A condenação por roubo majorado é possível quando confirmada por prova judicial segura, inclusive pelo reconhecimento da vítima e apreensão da res
furtivae
."

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 109, III e V; 110, § 1o; 115; 157, § 2o, II; CPP, art. 155; ECA, art. 244-B.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE 541737 QO, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 06.03.2018; STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6a Turma, j. 15.10.2015; TJMT, Apelação Criminal n. 0000337-88.2013.8.11.0086, 1a Câmara Criminal, j. 15.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s

por

Gilberto Junior Pinto, Elizeu Rodrigo
d
e Souza
e pelo
Ministério Público
,
contra a sentença prolatada pelo Ju
ízo da
8a Vara Criminal da comarca de Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0035629-67.2016.8.11.0042
, condenando
o
primeiro

pela prática do
s
crime
s
de roubo majorado
e corrupção de menor
(art. 157, § 2°, II
,
do Código Penal
e art. 244-B da Lei n.
8.069/90
),
impondo-lhe a
pena de
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime semiaberto,
e 13 (treze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
; e o
segundo
,
pela prática do crime de roubo majorado
(art. 157, § 2°, II
,
do Código Penal
), impondo-lhe a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime semiaberto,
e 13 (treze) dias-multa

à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

A Defensoria Pública,
nas razões recursais encontradiças no ID
276014532
, postula
:

p
reliminarmente,
seja
declara
da

extinta
a punibilidade
de
Elizeu Rodrigo
d
e Souza em relação ao delito previsto no art
.
157, § 2o, II, do Código Penal (segundo fato – vítima
Willian
), e
de
Gilberto Junior Pinto no tocante ao delito previsto no art
.
244-B da Lei n
.
8.069/90, em face da prescrição da pretensão punitiva estatal
. No mérito, requer
a absolvição
de
Gilberto Junior
em relação ao delito patrimonial pelo qual foi condenado
, sustentando a insuficiência das provas para fundamentar a sentença condenatória, invocando
a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

O Ministério Público,
por intermédio das razões constantes no ID
276014528
, requer
a condenação de
Gilberto Junior Pinto
e
Elizeu Rodrigo de Souza

pela prática do crime de roubo circunstanciado
art
.
157, § 2o, II, do Código Penal
praticado contra a
vítima
Vilma Sousa.

N
as contrarrazões constantes no ID
276014533
, a defesa de Gilberto Junior e Elizeu requereu o desprovimento do recurso ministerial. Por seu turno,
o Ministério Público, nas contrarrazões colacionadas no ID
276014535
, requer o
parcial
provimento do recurso defensivo
, tão somente
para que seja
extinta a punibilidade
dos réus
pela prescrição
.

E, nesta instância revisora, a P
rocuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
283788897
,
opina “
pelo
desprovimento
do recurso ministerial e pelo
provimento parcial
do recurso defensivo, apenas para reconhecer a extinção da punibilidade de
Elizeu Rodrigo Souza
em relação ao crime roubo majorado perpetrado contra a vítima
Willian Rodrigues Soares
e de
Gilberto Junior Pinto
em relação ao delito de corrupção de menor, ambos em virtude da prescrição punitiva na modalidade retroativa
”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa

Inicialmente,
verifica-se que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao apelante
Elizeu Rodrigo de Souza pela prática do crime de roubo circunstanciado e em relação a Gilberto Junior Pinto pela prática do crime de corrupção de menor,
devendo, por conseguinte, ser declarada a extinção da punibilidade
deles
quanto ao crime
s em referência
, porquanto, no dizer de Eugenio
Raúl
Zaffaroni e José Henrique
Pierangeli
, com a ocorrência da prescrição, resta afastada uma das
“condições da operatividade da coerção penal”
(Manual de Direito Penal Brasileiro. Parte Geral. 14 Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2021).

Como se sabe, a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, tal como se infere do aresto do Supremo Tribunal Federal abaixo resumido:

QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. INVOCAÇÃO DO ART. 109, XI, DA CF. PERDA DO OBJETO RECURSAL.
RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DENUNCIADOS
. ART. 109, III, DO CP. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
. 2. Verificado o transcurso do prazo prescricional desde a data do fato criminoso, considerada a pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal imputado aos denunciados, e inexistindo causas de suspensão ou interrupção, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 3. A superveniência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos fatos narrados na exordial acusatória acarreta a perda do objeto do recurso extraordinário interposto em conflito de competência no qual se discutia qual seria o juízo competente para processar e julgar a ação penal originária. 4. Questão de ordem que se resolve para julgar prejudicado o recurso extraordinário.

(RE 541737 QO, Relator: Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, Acórdão Eletrônico DJe-052
Divulg
16-03-2018
Public
19-03-2018)

Destacamos

Além disso, impõe-se registrar que, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do referido
Codex
.

No caso dos autos,
Elizeu Rodrigo de Souza
foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. Todavia, o apelante contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos (nascido em 25 de julho de 1996 e os fatos ocorridos em 25 de novembro de 2016), razão pela qual o prazo prescricional previsto no art. 109, inciso III, do Código Penal
–
fixado, em regra, em 12
(doze) anos
–
deve ser reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do mesmo diploma legal, estabelecendo-se, assim, em 6 (seis) anos.

No que tange a
Gilberto Junior Pinto
, em relação à condenação que lhe foi imposta pelo crime de corrupção de menor, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, cuja pena
in concreto
não foi superior a 1 (um) ano, incide o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, conforme previsão do art. 109, V, do Código Penal.

V
erifica-se que a denúncia foi recebida em 24 de janeiro de 2017
(ID 276014426 – p. 124/126)
e a sentença condenatória foi publicada apenas em 6 de setembro de 2024
(ID 276014506)
, conforme se extrai dos registros processuais. Dessa forma, transcorreu o lapso de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 13 (treze) dias entre os referidos marcos, período que supera o
s
prazo
s
prescriciona
is
aplicáve
is
à espécie.

Observa-se, ademais, que não houve, nesse interregno, a incidência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição diversa daquelas previstas no art. 117, I e IV, do Código Penal (recebimento da denúncia e publicação da sentença), as quais não impedem a configuração da prescrição na modalidade retroativa
.

Assim sendo, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do réu Elizeu Rodrigo de Souza, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, com base na pena concretamente aplicada
ao crime de roubo majorado perpetrado contra a vítima
Willian Rodrigues Soares
,
e do réu
Gilberto Junior Pinto,
pela prática do crime de corrupção de menor
.

N
ão se pode olvidar, outrossim, que o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional.

Posto isso,
acolho
a prejudicial de mérito e
reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, em relação a
Elizeu Rodrigo de Souza
pelo crime de roubo majorado (
art. 157, § 2°, II, do Código Penal
) perpetrado contra a vítima Willian Rodrigues Soares e de Gilberto Junior Pinto, pela prática do crime de corrupção de menor
(art. 244-B da Lei n. 8.069/90)
,
e declaro extinta a punibilidade
dos apelantes
em relação ao
s
referido
s
ilícito
s
.

MÉRITO

A exordial acusatória, vista no ID
276014426 – p. 6/9
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
No dia 25 de novembro de 2016, por volta das 20h0Omin, na lanchonete localizada Rua 05. quadra 27, casa 538, Bairro Jardim Industriário 2, nesta urbe, os denunciados
GILBERTO, ELIZEU e RUBENS
, em liame subjetivo e divisão de
tarefas
com o menor Jonathan Samuel de Almeida Cavalcante de Matos (17 anos), subtraíram mediante violência e grave ameaça, exercida por emprego de arma de fogo, 02 (dois)/ aparelhos celulares, sendo um da marca
Motorolla
e outro da marca
Sansung
,
avaliados
indiretamente em R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) — fls. 56, pertencentes à vítima
Vilma
Sousa do Nascimento.

Nas mesmas condições de tempo e maneira de execução
porém, em
v
ia pública em frente à residência localizada na Travessa Geraldo Neves, n°
28,
Bairro N
o
va Esperança, nesta urbe, os denunciados
GILBERTO, ELIZEU e RUBENS
, em liame subjetivo e divisão de tarefas com o menor Jonathan Samuel de Almeida Cavalcante de Matos (17 anos), subtraíram, mediante violência e grave ameaça, exercida por emprego de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular da marca
Motorolla
Moto G, avaliado, indiretamente em R$ 994,00 novecentos e noventa e quatro reais) — fls. 11, pertencentes à vítima Willian Rodrigues Soares.

Sobressai nos autos que, no dia e hora dos fatos, o denunciado GILBERTO acompanhado pelo menor infrator Jonathan Samuel chegaram na lanchonete da vítima Vilma solicitando um refrigerante, e
no momento em que
a vítima foi entregar a bebida Jonathan anunciou o assalto e rendeu-a, enquanto
GILBERTO
subtraiu os dois celulares, sendo um da marca
Motorolla
e outro da marca
Sansung
, avaliados, indiretamente em R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).

Enquanto isso, os denunciados
ELIZEU e RUBENS
, davam suporte a ação criminosa, na função de segurança/vigilância, já que estacionaram o veículo VW/Gol, cor branca, em rua próxima, e após o crime, deram fuga aos comparsas.

Desse modo,
nas mesmas condições de tempo e maneira de execução
, o denunciado
GILBERTO
em liame subjetivo e divisão de tarefas com o menor Jonathan Samuel (17 anos), avistaram a vítima Willian em frente à sua residência localizada na Travessa Geraldo Neves, n°. 28, Bairro Nova Esperança, nesta urbe, momento em que
surpreenderam-na
, anunciando o assalto e exigindo a entrega do aparelho celular da marca
Motorolla
Moto G, avaliado, indiretamente em R$ 994,00 novecentos e noventa e quatro reais).

Após a ação,
GILBERTO
e Jonathan empreenderam fuga por intermédio do veículo VW/Gol, cor branca, onde já estavam os denunciados
ELIZEU e RUBENS
, apostos para realizar a fuga.

Nesse ínterim, a polícia militar realizava a operação "Bairro Seguro", logrando-se êxito em prender em flagrante delito os denunciados
ELIZEU, RUBENS e GILBERTO
na posse da res furtiva, bem como localizaram a arma de fogo que estava ocultada dentro do veículo utilizado para cometer os crimes e, ainda, apreenderam o adolescente infrator Jonathan.

Interrogados às fls. 15/28, os denunciados
GILBERTO e RUBENS
, negaram o crime, aduzindo que não tinham conhecimento dos roubos e tão somente dera
m
uma carona à
ELIZEU
e Jonathan. Neste norte,
ELIZEU
confessa que cometeu os crimes em companhia do menor Jonathan, alegando que
GILBERTO e RUBENS
não se envolveram
na
ação criminosa. implicados concorreram para sua corrupção.

Por sua vez,
ambas as vítimas reconheceram
GILBERTO
e o
menor
Jonathan como autores dos delitos, conforme se vê Termos de Reconhecimento
Pessoal
Positivo, às fls. 09 e 13.

Praticando o roubo na companhia de um adolescente,
indubitavelmente
os
implicados concorreram para sua corrupção.

Por fim, registra que os denunciados
ELISEU RODRIGUES DE SOUZA e RUBENS DAVID SOUZA CANDIDO
são reincidentes específicos em crimes contra o património, conforme demonstra a Folha de Antecedentes Criminais de fls. 64/65.
[...]

Destaques no original

Consoante relatado,
o
Ministério Público
almeja a condenação de
Elizeu Rodrigo de Souza e Gilberto Junior Pinto em relação ao primeiro fato narrado na exordial acusatória, o crime de roubo circunstanciado
, tipificado no art. 157, § 2o, II, do Código Penal, praticado contra a vítima Vilma Sousa do Nascimento.

Como se sabe, para embasar um veredicto de natureza penal, é preciso a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação, essa, que efetivamente não ocorreu no caso vertente, eis que a
prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança quanto a concorrência do
s
apelado
s
para a prática do crime em apuração.

Com efeito, o
Ministério Público
sustenta
, em suas razões recursais,
que a participação
de
Elizeu e Gilberto Junior
no roubo
praticado contra Vilma
foi comprovada
pois “
o testemunho indireto da testemunha policial militar tem especial relevância e comprova a autoria imputada ao Apelado, vez que o agente da lei que havia sido acionado pelas vítimas, após diligências ininterruptas e de posse das características dos Recorridos, efetuo
u sua prisão
flagrancial
, a qual foi homologada pelo juízo da Custódia da Capital
”
.

No entanto, é imperioso registrar que a vítima foi ouvida apenas na fase investigativa e o reconhecimento
realizado
naquela oportunidade
, positivo apenas em relação a Gilberto Junior (ID
276014426
– p. 18
) não foi confirmado em juízo
.

Com efeito, a análise dos depoimentos prestados
em juízo
pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência revela fragilidade na individualização da conduta dos réus e na vinculação deles ao referido fato delituoso. O policial militar Lucimar Miranda afirmou expressamente não se recordar da vítima em questão, tampouco do material que teria sido recuperado ou mesmo se as vítimas foram conduzidas à Delegacia. Declarou, ainda, não lembrar se houve reconhecimento formal dos acusados por parte das vítimas, ou se elas estiveram presentes no local da abordagem, pontuando que, por se tratar de fato ocorrido no ano de 2016, não consegue recordar a dinâmica dos acontecimentos.

Veja-se:

[...]
não me recordo dessa outra vítima, dono de uma lanchonete, não me recordo do material que foi recuperado nem das vítimas se foram
pra
Delegacia ou não
. Pelo nome não me recordo desses acusados Gilberto, Elizeu e Rubens. Eles foram presos em um veículo, foram abordados num veículo, se eu não me engano eles
tavam
saindo do Nova Esperança no sentido Pedra 90. (...) Não me recordo em que veículo eles estavam, não lembro a cor, é muita ocorrência. Eu lembro de ter apreendido ao menos um celular, a quantidade exata eu não sei, mas sei que foi recuperado. Eu era o Comandante da guarnição, eu
não lembro se chegou viaturas em apoio, mas geralmente a gente passa no radio sim...
Não me recordo se houve reconhecimento deles por parte da vítima com que tive contato. Se foi feito no local eu não me recordo, agora na Delegacia creio eu que é com o pessoal da polícia civil, mas isso aí eu não me recordo
. Não me recordo se a gente fez no local, se a vítima veio... Eu não me recordo doutora se tive contato com as duas vítimas, 2016 é muito tempo né ... Não consigo recordar a dinâmica dos dois fatos
[
...
]
(PM
Lucimar Miranda
–
ID
276
014482/
27601448
8
).

Já o policial militar Tiago Willian da Silva
, em juízo,
foi categórico ao afirmar que não teve qualquer contato com a vítima Vilma, tendo apenas tomado conhecimento do roubo por meio de informações repassadas via
Ciosp
. Ressaltou que a vítima não informou quem teria anunciado o assalto e que os indivíduos envolvidos estariam com os rostos cobertos por camisetas, o que inviabilizou a realização de reconhecimento visual. Frisou, inclusive, que a descrição física fornecida pelas vítimas do segundo roubo (ocorrido posteriormente e em outro bairro) não correspondia àquelas transmitidas no primeiro fato, reforçando a dúvida quanto à autoria.
Eis, no ponto que interessa, parte de suas declarações:

[...]
nesse caso desse primeiro roubo aí foi irradiado pelo
Ciosp
, aí eu tive conhecimento sobre esse primeiro roubo, já no segundo eu tive contato já com as vítimas, mas no primeiro não, porque eles roubaram né, aí demorou umas duas horas
pra
ter esse outro roubo né. Eu não me recordo o que a vítima me disse, no segundo foi subtraído o celular se eu não me engano,
do primeiro eu não sei, não tive contato com a vítima Vilma, só conhecimento... Em relação ao primeiro roubo eu já tinha recebido via
Ciosp
, desse que a vítima chama Vilma
. Alertaram a guarnição que três elementos tinham acabado de praticar um roubo num restaurante e que teriam levado celular e dinheiro, e foi só isso, aí passaram as características deles no dia, aí ali mesmo já
tava
montando, preparando uma operação entrar no bairro e já tinha conhecimento desse carro. Tinha acontecido umas duas horas antes, no bairro Industriário. O segundo fato ocorreu no Nova Esperança. A distância de um bairro para o outro é de dois quilômetros. Pelo
Ciosp
relataram sobre esse roubo que três elementos armados praticaram um assalto contra uma mulher e que levaram celular e dinheiro. O celular da vítima Vilma foi encontrado, no bando de trás do carro. Quem conduzia o veículo era o Gilberto. Ao lado do Gilberto eu não me recordo quem que
tava
. Não me recordo quem estava atrás. Não me recordo se o adolescente estava na frente ou atrás. O celular estava na parte de trás, e a arma estava atrás do banco do motorista, embaixo do

banco do motorista. Quem estava atrás do Gilberto eu não me
recordo.
Nesse primeiro fato que eu recebi via
Ciosp
não me recordo quem teria anunciado o assalto, quem abordou. Não tive contato com a vítima Vilma, nem na Delegacia. ... A vítima não relatou quem anunciou o assalto, ela só relatou que eles estavam tudo encapuzado com camisa, aí ele não conseguiu ver o rosto de ninguém
. Os três estavam com o rosto tampado, quem falou isso foi a vítima Willian. A vítima Vilma pelo
Ciosp
não relatou que as três pessoas estavam com o rosto coberto. Considerando isso não seriam as mesmas características das pessoas do roubo. A vítima Willian só falou o tamanho mesmo dessas pessoas
[...]
.
(PM
Tiago Willian da Silva

–

ID
276014428
).

Observa-se
, portanto,
que a testemunha PM
Lucimar
sequer confirma que os aparelhos celulares da vítima
Vilma
foram apreendidos no interior do veículo em que os denunciados foram abordados enquanto trafegavam em via pública.

Outrossim, a testemunha PM
Tiago
aduz que, pelo comunicado via
Ciosp
acerca do primeiro fato e pelo relato da vítima
Willian
do segundo roubo, os autores dos delitos dos dois crimes não seriam as mesmas pessoas, pois as características não coincidiriam. Sendo assim, em relação ao primeiro fato descrito a denúncia, não há uma testemunha sequer, ou depoimento judicial da vítima
Vilma
para sustentar o pleito condenatório do Ministério Público, restando impossível acatá-lo, diante da absoluta ausência de prova judicial.

Ainda nessa senda deve ser registrado que, ao contrário do que assevera o apelante, o reconhecimento do
s
apelado
s
não reafirmado na fase judicial, é insuficiente para comprovar a autoria em comento, à míngua de qualquer outro elemento de convicção a corroborá-la, eis que o
s
policia
is
militar
es
ouvido
s
em juízo declar
aram
não se recordar
em
da
primeira
ocorrência, tendo uma vaga lembrança da apreensão de um celular, sendo frágil, portanto, a afirmação da autoria do delito em espécie
.

A respeito da apreensão do aparelho celular
da vítima
em posse do
s
apelado
s
, este
s
,
não foram
interrogado
s
em juízo
, pois foram tidos como revéis.

Vê-se, portanto, que a versão apresentada pelo
Ministério Público
em relação ao
s
apelado
s
não foi corroborada, ao revés, foi desconstituída e fragilizada pelos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo, pois, suficiente para alicerçar um decreto condenatório, tal como reza o art. 155 do Código de Processo Penal.

Diante disso, deve prevalecer a concatenação das provas realizadas pelo prolator da sentença que absolveu o
s
apelado
s
, na medida em que os elementos indiciários que, de início, serviram de base à
persecutio
criminis
, durante a instrução, não se confirmaram, inviabilizando assim a condenação
deles
.

Isso porque, meros indícios, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente, em absolvição, porque no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do agente, salvo nas hipóteses de sentença de pronúncia, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem, indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitiva.

Além do mais, não se pode olvidar que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o agente, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime, ou da participação de determinada pessoa.

E
m relação ao tema
, este Tribunal de Justiça
deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – 157, § 2o, INCISOS I e II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS) – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO –
POSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ANÊMICO QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO EVENTO DELITIVO – RECURSO PROVIDO.
A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, – militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “in dubio pro reo
”
.
(N.U 0000337-88.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022,
Publicado
no DJE 18/02/2022).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, CAPUT, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA –
OITIVA DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO PESSOAL QUE NÃO FORAM RATIFICADOS EM JUÍZO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE DEIXAM DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – TESTEMUNHA OCULAR QUE AFIRMOU EM AUDIÊNCIA NÃO TER VISTO O ROSTO DO AUTOR DO ROUBO – IN DUBIO POR REO
- PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Muito embora nos delitos contra o patrimônio a palavra da vítima possua relevância probatória diferenciada, no caso em apreço, a declaração extrajudicial do ofendido e o reconhecimento pessoal que realizou na Delegacia de Polícia não foram ratificados em juízo e as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa deixam dúvidas quanto a autoria delitiva, mormente porque a única testemunha ocular afirmou perante a d. autoridade judiciária que não visualizou o rosto do agente criminoso, tendo o visto somente de costas quando já foragia do local do fato na condução de uma bicicleta, a incidir o brocardo jurídico do in dubio pro reo, sendo de rigor a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP
.
Se os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.
(N.U 0031450-85.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2021,
Publicado
no DJE 31/01/2022).
Destacamos

Por seu turno,
Gilberto Junior Pinto

requer sua absolvição

em relação ao roubo majorado praticado contra a vítima Willian Rodrigues Soares.

Contudo
, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa do apelante, porque ainda que tenha negado,
na fase
administrativa [única em que foi ouvido]
, a prática do crime de roubo em alusão, ressai de
stes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória.

Com efeito,

a vítima Willian Rodrigues Soares
, em juízo,
relatou que, ao chegar em casa, foi abordada por dois indivíduos
,
um adolescente e outro cuja identidade não soube informar. Inicialmente pensou que fosse uma brincadeira, pois nunca havia sido assaltado, mas percebeu a gravidade da situação quando ouviu o menor dizer ao comparsa para atirar e matá-lo, o que o fez entregar seu celular. Estava acompanhado de seu irmão mais novo, que correu para dentro da residência no momento da abordagem. Confirmou que o maior de idade estava armado e que, após o roubo, os suspeitos deixaram a travessa onde ficava sua casa.

Embora não tenha visto os autores entrarem em um carro, foi informado por um vizinho que
seus algozes haviam
fugi
do
em um veículo branco, cujas características não soube precisar. Posteriormente, soube que os mesmos indivíduos teriam cometido outro roubo no Bairro Industriário, a cerca de um quilômetro de sua casa, onde renderam inclusive uma criança de dois ou três anos.

A vítima registrou boletim de ocorrência e reconheceu, sem dúvidas, os dois autores do crime
[
Termo de Reconhecimento de Pessoas (id. 276014426 –
p
. 22
)]
, entre os quatro indivíduos apresentados para reconhecimento, com base na boa observação que fez durante o assalto. Cerca de meia hora após o registro do crime, os policiais lhe informaram que haviam recuperado o celular. O aparelho foi reconhecido por ele em uma delegacia no bairro Pedra Noventa, e, posteriormente, também reconheceu os autores do roubo no CISC, os quais vestiam as mesmas roupas usadas na ocasião do crime.

Eis, no ponto que interessa, a t
ranscrição livre do depoimento
de
Willian Rodrigues Soares
extraído do parecer ministerial (ID
283788897
):

[...]
que estava chegando em casa e foi abordado por duas pessoas, uma menor de idade e outro cujo nome não sabia declinar. Disse que nunca havia sido assaltado e achou que fosse brincadeira, mas percebeu que era verdade porque o menor disse ao outro que era para atirar no informante e matá-lo, por isso entregou o celular aos suspeitos. Disse que na ocasião estava na companhia de seu irmão mais novo, mas este foi para o interior da residência quando foram abordados. Confirmou que os suspeitos, durante sua abordagem, estavam em dois, e que a pessoa maior de idade é que estava armado. Disse que após o roubo, os assaltantes saíram da travessa onde a casa da vítima era localizada. Questionado pelo Promotor de Justiça, disse que não viu os suspeitos entrando no carro, mas um dos vizinhos lhe informou que os dois assaltantes tinham entrado num carro branco, mas não soube declinar características do veículo. Ainda respondendo ao Promotor de Justiça, afirmou que depois do assalto, ficou sabendo que as mesmas pessoas haviam assaltado uma pessoa num bar e que renderam uma menina de dois ou três anos. Disse que o bairro onde aconteceu o outro crime – Bairro Industriário – dista aproximadamente um quilômetro da casa onde morava a época do assalto. Disse que fez ocorrência e reconheceu as duas pessoas que o assaltaram, uma delas, um adolescente e outro não se recordava do nome e que não teve dúvidas sobre o reconhecimento. Disse que havia reparado bem nas pessoas porque, a princípio, achou que era uma brincadeira porque nunca havia sido assaltado. Perguntada pela Defensora Pública, respondeu que foram apresentadas quatro pessoas para fazer reconhecimento e que dessas pessoas, reconheceu duas pessoas. Acrescentou que no máximo meia hora após ter comunicado o crime, os policiais retornaram informando que haviam encontrado o celular. Disse que reconheceu o aparelho em uma Delegacia no Pedra Noventa e depois, por orientação da polícia, se dirigiu ao CISC e reconheceu as pessoas que o assaltaram, que estavam usando as mesmas roupas
[...]

Por seu turno,
o policial militar Tiago Willian da Silva
relatou
, em juízo,
que, durante uma operação no bairro Nova Esperança, a guarnição foi abordada por uma vítima que informara ter sido assaltada momentos antes por três indivíduos que fugiram em um veículo Gol branco. A equipe policial, diante da descrição do carro, realizou cerco e interceptou o automóvel na entrada do bairro Pedra Noventa. No interior do veículo, conduzido por Gilberto Junior Pinto, foram encontrados quatro celulares e uma arma de fogo. Um dos celulares foi posteriormente reconhecido pela vítima Willian Rodrigues Soares como sendo seu.

Consignou que W
illian relatou aos policiais que os autores do roubo estavam encapuzados, razão pela qual não pôde visualizar com nitidez quem teria anunciado o assalto. Segundo o depoente, a vítima reconheceu três dos suspeitos apresentados na delegacia — Rubens David de Souza Cândido, Elizeu Rodrigo de Souza e o adolescente
Jonatham
Samuel de Almeida Cavalcante de Matos —, mas não reconheceu Gilberto Junior Pinto. O policial atribuiu a eventual divergência nos reconhecimentos entre as fases inquisitiva e judicial à passagem do tempo entre os fatos e a audiência de instrução. Explicou que o reconhecimento se deu com base em características físicas e comportamentais dos suspeitos, uma vez que os rostos estavam cobertos.

O policial também afirmou que o adolescente apreendido confessou ter praticado o roubo em conjunto com Rubens e Elizeu, e que Gilberto conduzia o veículo de apoio. Acrescentou que as vítimas não presenciaram quem dirigia o carro, tampouco anotaram a placa, mas que Gilberto foi identificado como condutor no momento da abordagem.

A despeito de
Elizeu Rodrigo de Souza e o adolescente
Jonatham
Samuel de Almeida Cavalcante de Matos assumir
e
m a prática dos delitos e tentar
e
m isentar o apelante Gilberto
Junior Pinto
, mas com versões conflitantes e pouco verossímeis, incapazes de explicar a presença da
res
furtiva
e
no veículo no qual foram abordados.

Cabe destacar, por outro viés, que as questiúnculas deduzidas pelo apelante para tentar desqualificar aos elementos de convicção que contrariam os seus interesses, por óbvio, não têm o condão de arrefecer o conteúdo
das declarações da vítima e do policial militar
, na medida em que se tratam de divergências acerca de situações periféricas existentes, ou se deram em razão do decurso do tempo entre a data dos fatos e a instrução na fase judicial, restando claro que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para oapelante.

Por guardar pertinência com a temática, é necessário salientar, também, que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao magistrado a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar de forma escorreita sua decisão, basta que o juiz exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, principalmente em hipótese como a discutida nestes autos em que o posicionamento adotado pel
o
sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Com efeito, no que alude à temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão
(
EDcl
no
AREsp
n. 771.666/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015,
DJe
2/2/2016). 2. Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. 3. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a manutenção do decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STJ (
AgRg
no
AREsp
n. 903.700/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
2/8/2016,
DJe
16/8/2016) 4. A análise da tese defensiva - segundo a qual "a dedução utilizada pelo Tribunal Fluminense parte de uma falsa premissa e assim também chega a uma falsa conclusão" (e-STJ fl. 1.408) - exigiria, inquestionavelmente, o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor do disposto
nas
Súmulas n. 7/STJ e 279/STF. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019,
DJe
03/05/2019).

Destacamos

Desse modo, considerando que as razões d
o
sentenciante são firmes e coerentes, e, principalmente, estão amparadas nos elementos probantes produzidos na instrução processual, a manutenção da condenação do apelante pelo crime de roubo majorado, é a medida mais acertada à espécie, eis que não existem motivos para que haja o acolhimento do seu pedido de absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo
, que, como é cediço, ocorre somente quando há dúvida acerca da autoria delitiva, o que, a toda evidência, não é o caso destes autos.

Posto isso,
em
consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto
pelo
Ministério Público
e
dou parcial provimento
ao recurso de
Gilberto Junior Pinto

e
Elizeu Rodrigo de Souza

para
reconhecer a extinção da punibilidade d
o
primeiro

em relação ao delito de corrupção de menor
(art. 244-B da Lei n. 8.069/90) e do
segundo

em relação ao crime roubo majorado
(
157, § 2o, II, do Código Penal
)
perpetrado contra a vítima Willian Rodrigues Soares, ambos em virtude da prescrição punitiva na modalidade retroativa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025